Tribunal: STF
Processo: RE 74742
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Compra e venda de imóvel em que se estabeleceu pacto comissório expresso. Mora do devedor que não atendeu a protesto judicial. Não caracterizada negativa de vigência a regra do Decreto-lei 58, de 1937. Inocorrência de dissídio jurisprudencial, nos termos da Súmula 291.